Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. SENTENÇA PROFERIDA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. O artigo 210 do Código de Processo Penal é direcionado a testemunhas, e não a vítimas, de modo que não há nulidade nas declarações judiciais das ofendidas por haver dúvidas a respeito de ter sido ouvida em ambiente isolado ou de haver outras pessoas no recinto.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo delito narrado na denúncia, haja vista que os depoimentos da ofendida, além de seguros e coerentes entre si em todas as oportunidades em que foi ouvida, são também harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento das testemunhas, restando comprovado que o acusado importunou sexualmente a vítima.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos moldes fixados na sentença.